Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. LAUDO PERICIAL. DÍVIDA IMOBILIÁRIA. GOODWILL. METODOLOGIA DE CÁLCULO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em liquidação de sentença, homologou laudo pericial contábil e declarou apurados os haveres do sócio retirante em R$ 1.417.186,26.
2. Nesta sede, a agravante pugna pela nulidade da decisão agravada ou por pela sua reforma, para determinar que na apuração dos haveres seja considerado: i) o valor da dívida relativa ao imóvel no montante de R$ 2.657.699,02; e ii) a ausência de goodwill.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da dívida relativa ao imóvel deveria ser ajustado para R$ 2.657.699,02; e (ii) estabelecer se houve erro na inclusão e metodologia de cálculo do goodwill.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O valor da dívida imobiliária foi fixado com base em documento da TERRACAP datado de novembro de 2014, o qual indicava débito de R$ 1.317.051,28. O perito considerou esse valor como o lançamento contábil vigente à época da resolução societária, sendo desnecessário o ajuste com base em laudo posterior de avaliação mercadológica.
5. A metodologia de cálculo do goodwill, que pode ser entendido como sendo o valor dos ativos inatingíveis de uma empresa, os quais não integram o balanço patrimonial, mas podem influenciar sua lucratividade, seguiu decisão judicial a qual determinou a apuração com base nos lucros/prejuízos dos cinco anos anteriores à data da resolução societária. O perito aplicou técnica contábil reconhecida, utilizando o lucro médio normatizado e o retorno do ativo operacional, com taxa de desconto de 12%, resultando em valor de R$ 1.015.344,53.
6. A decisão agravada observou os parâmetros legais e contábeis pertinentes, não havendo vícios na apuração dos haveres. A impugnação foi rejeitada por ausência de elementos que infirmassem o laudo pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. Teses de julgamento: "I) O valor da dívida imobiliária para fins de apuração de haveres deve refletir o lançamento contábil vigente à data da resolução societária. II) A inclusão do goodwill na apuração de haveres é válida quando baseada em lucros anteriores à resolução, conforme decisão judicial e normas contábeis”.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 604, 605, 606 e 465 do CPC; Art. 1.031, § 2o, do CC.
Jurisprudência relevante citada: 0713815-30.2019.8.07.0020, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 05/03/2024.